Tribunal: TJDFT
Processo: 0026480-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0026480-33.2016.8.07.0018 APELANTE: JUPITER ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes para que se manifestem quanto ao teor da certidão id. 23295980. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR